Tribunal: TJDFT
Processo: 0728796-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU SOLTO ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL POR EDITAL. PRESCINDIBILIDADE. SUFICIÊNCIA DA INTIMAÇÃO DO DEFENSOR. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal ajuizada pela Defensoria Pública em favor de reclamante condenado por lesão corporal no contexto da Lei Maria da Penha, contra decisão do Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia que indeferiu pedido de intimação por edital da sentença, entendendo suficiente a intimação do defensor público que o representava.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, no caso de réu solto assistido pela Defensoria Pública, é obrigatória a intimação pessoal por edital da sentença condenatória quando o réu não for localizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 392, II, do CPP prevê que, estando o réu solto e assistido por advogado, a intimação da sentença pode ser realizada exclusivamente na pessoa do defensor, dispensando-se a intimação pessoal.

4. A jurisprudência pacífica do STJ e do TJDFT orienta que a intimação do defensor, inclusive defensor público, é suficiente para fins de ciência da sentença condenatória, independentemente da localização do réu solto.

5. O art. 392, VI, do CPP aplica-se apenas ao réu não encontrado e sem advogado constituído, hipótese distinta da presente, em que havia defensor atuando regularmente no processo.

6. À luz do art. 563 do CPP e do princípio pas de nullité sans grief, a decretação de nulidade exige demonstração de prejuízo processual, o que não ocorreu, pois foi assegurado o contraditório e a ampla defesa, inclusive com possibilidade de recurso.

IV. DISPOSITIVO
Pedido improcedente.

Tese de julgamento:

1. É desnecessária a intimação pessoal, inclusive por edital, de réu solto regularmente assistido pela Defensoria Pública, sendo suficiente a intimação do defensor, nos termos do art. 392, II, do CPP.

2. A nulidade processual depende da comprovação de efetivo prejuízo à defesa.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 392, II e VI; 563. RITJDFT, arts. 232 e 233.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 1956360, 0732045-10.2024.8.07.0000, Rel. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 11/12/2024, DJe 27/12/2024; 1726161, 0702085-54.2021.8.07.0019, Rel. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 6/7/2023, PJe 26/7/2023. STJ, AgRg nos EDcl no HC 680.575/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 16/11/2021, DJe 19/11/2021; AgRg no HC 726.326/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJe 28/3/2022.